Tribunal: STF
Processo: HC 93250
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. CRITÉRIO DA
   RAZOABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
   INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. VALORAÇÃO DE PROVA.
   IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS.
1.      Caso a natureza da
   prisão dos pacientes fosse a de prisão preventiva, não haveria
   dúvida acerca do direito à liberdade em razão do reconhecimento
   do arbítrio na prisão - hipótese clara de relaxamento da prisão
   em flagrante. Contudo, não foi o que ocorreu.
2.      A
   jurisprudência é pacífica na admissão de relaxamento da prisão em
   flagrante e, simultaneamente, do decreto de prisão preventiva,
   situação que em tudo se assemelha à presente hipótese, motivo
   pelo qual improcede o argumento de que há ilegalidade da prisão
   dos pacientes.
3.      Na denúncia, houve expressa narração dos
   fatos relacionados à prática de dois latrocínios (CP, art. 157, §
   3°), duas ocultações de cadáveres (CP, art. 211), formação de
   quadrilha (CP, art. 288), adulteração de sinal identificador de
   veículo motor (CP, art. 311) e corrupção de menores (Lei n°
   2.252/54, art. 1°).
4.      Na via estreita do habeas corpus, não há
   fase de produção de prova, sendo defeso ao Supremo Tribunal
   Federal adentrar na valoração do material probante já realizado.
   A denúncia atende aos requisitos do art. 41, do Código de
   Processo Penal, não havendo a incidência de qualquer uma das
   hipóteses do art. 43, do CPP.
5.      Somente admite-se o
   trancamento da ação penal em razão de suposta inépcia da denúncia,
   em sede de habeas corpus, quando houver clara constatação de
   ausência de justa causa ou falta de descrição de conduta que, em
   tese, configura crime. Não é a hipótese, eis que houve
   individualização das condutas dos pacientes, bem como dos demais
   denunciados.
6.      Na contemporaneidade, não se reconhece a
   presença de direitos absolutos, mesmo de estatura de direitos
   fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, e em
   textos de Tratados e Convenções Internacionais em matéria de
   direitos humanos.   Os critérios e métodos da razoabilidade e da
   proporcionalidade se afiguram fundamentais neste contexto, de
   modo a não permitir que haja prevalência de determinado direito
   ou interesse sobre outro de igual ou maior estatura
   jurídico-valorativa.
7.      Ordem denegada.